Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA DE DÍVIDA COM PRETENSÃO PRESCRITA. DANOS EXPERIMENTADOS PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO MANTÉM VÍNCULO COM O NEGÓCIO NEM PROMOVEU A ANOTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40).
3. Se o julgador concluiu que a empresa ré não possui relação com a dívida inscrita no nome do autor, deve enfrentar o mérito do pedido, tal como fez a sentença. Dessa forma, rejeita-se a alegação do recorrente de que, ante a ausência de provas, o feito deveria ser extinto sem resolução do mérito.
4. A instituição financeira não responde pelos danos suportados pelo consumidor decorrentes de inscrição de dívida com pretensão prescrita se não há prova de que mantenha vínculo com o negócio subjacente ou tenha efetuado a restrição creditícia impugnada.
5. Na hipótese, a anotação no SCPC foi lançada com a identificação “SP-PDR/SAFRA 14 3042-0056" (ID 63820398). Em outra consulta realizada pelo consumidor, o responsável pela anotação é a empresa “Pix Cobranças” (ID 63820386) e a informação prestada pelo SAC indica que o credor original é a Losango. Não há nenhum elemento sobre a vinculação da ré/recorrida com a anotação.
6. Em consulta ao site da ré/recorrida, verifica-se que os seus telefones de contatos (0800-644-3030 e 4003-3170) são diferentes do número para o qual o recorrente ligou e obteve informações da dívida (14 3042-0056); e o CEP do credor indicado na anotação (ID 63820387) é de Paderneiras – SP, logradouro diferente do endereço da ré. Dessa forma, a informação do SAC de que pertence ao grupo Ativos não é suficiente para vincular a ré à anotação, pois nenhum dos dados dessa restrição coincide com os da requerida que mostrou não ter efetivado a anotação (ID 63820378).
7. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido, cabendo ao interessado buscar a tutela contra o responsável pela anotação impugnada e contra o banco de dados que publicou a restrição.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.